Tribunal: TJDFT
Processo: 0004298-54.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004298-54.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APARECIDA VALDETE DOS SANTOS CRUS, ERNESTINO SANTANA DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS MACIEL, JANETH BARROS REIS CALDEIRA, JOATHAN FERNANDES OLIVEIRA, JORGE BALDUINO DA SILVA, MARCIA MARTINS CARLOS OLIVEIRA, MARCIA RICARDO VASCONCELOS COUTO, MARIA ANTONIETA DE PAIVA SOARES, MARILDA MARTINS CARLOS CASSANI DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) JANETH BARROS REIS, JOATHAN FERNANDES OLIVEIRA e MARILDA MARTINS CARLOS CASSANI DE OLIVEIRA. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) JANETH BARROS REIS, JOATHAN FERNANDES OLIVEIRA e MARILDA MARTINS CARLOS CASSANI DE OLIVEIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ID 24908187, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) Jorge Balduíno da Silva , intime-se o(a) cessionário(a) requerente Adriano de Souza Cardoso para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quize) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ID 25487768, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) Francisco de Assis Maciel, intime-se o(a) cessionário(a) requerente Omni – Comércio e Serviços Ltda. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quize) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal, atualizada. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto